Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Reparação material. Responsabilidade objetiva. Falha do serviço. Indenização. Ausência de demonstração de valor já recebido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material em que o autor afirma que contratou a ré para serviço de reforma da rede elétrica do estabelecimento comercial. Como após a prestação do serviço ainda havia problemas, a ré compareceu novamente ao local em 15/10/2019 para resolvê-lo. Diz o autor que o funcionário da ré deixou o local informando à esposa daquele que o serviço tinha sido concluído. Entretanto, passadas algumas horas houve um incêndio no local, ocasionado, narra a inicial, porque uma das fritadeiras elétricas permaneceu em funcionamento, após ter sido ligada pelo preposto da ré para a realização de um teste.
2. Afirma o autor ter sido o descuido do funcionário da ré (em não desligar o equipamento), aliado ao não funcionamento adequado dos disjuntores instalados o motivo do incêndio. Afirma que os prejuízos materiais somaram R$ 63.177,52, mas limita seu pedido de indenização aquele título a R$ 56.480,00 (valor de alçada dos Juizados Especiais).
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.480,00. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) analisar a legitimidade ativa do recorrido; ii) se há necessidade de realização de perícia, a afastar a competências dos Juizados Especiais; iii) aferir se há responsabilidade da ré pelo
III. Razões de decidir
5.Conforme jurisprudência do c. STJ: “A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”. (REsp n. 1.355.000/SP)”. Assim sendo, por ser a natureza jurídica da parte autora (ID Num. 79889683 - Pág. 3) a de microempreendedor individual (“Código da Natureza Jurídica – 2135), não pode prevalecer distinção de personalidade jurídica entre a empresa individual e o seu representante legal, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
6. Trata-se de relação de consumo, logo, aplicáveis as normas do CDC. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, daquele código, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. A análise das provas documentais dos autos, especialmente, as fotos de ID Num. 79889699 - Pág. 19 a ID Num. 79889699 - Pág. 41; os laudos periciais da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ID Num. 79889684 e ID Num. 79889699, respectivamente; bem como os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento levam à verossimilhança da narrativa da petição inicial, no sentido de que durante a realização da parte final do serviço pelo eletricista da ré, este teria deixado ligada a fritadeira elétrica utilizada para a execução de teste por ele próprio, conforme evidenciam os vídeos que instruem a inicial IDs 79889687, 79889688, 79889689, 79889690.
8. Tal descuido fez com que aquele equipamento permanecesse, por cerca de duas horas e meia, ligado e abastecido com óleo, vindo a originar o incêndio, como expressa um dos laudos ao assim dispor no tópico denominado “Surgimento do fogo”: “Tendo em vista o Foco Inicial, a fonte de calor primária do fogo foi a fritadeira elétrica localizada imediatamente ao lado da escada de acesso ao pavimento [...]”.
9. Por seu turno, a ré não foi capaz de se desincumbir do ônus de que o art. 14 do CDC lhe atribui, logo, atrai para si as consequências que o defeito do serviço possa ter gerado. Significa dizer que deverá arcar com a indenização pretendida pela parte autora, cuja extensão ficou comprovada pelos documentos carreados no ID Num. 79889686 a ID Num. 79889686.
10. Por outro lado, o próprio autor confessou na audiência de instrução e julgamento que recebeu indenização de empresa de seguro e, mesmo intimado a juntar o comprovante documental de tal valor indenizatório, limitou-se a dizer que não mais dispunha dos meios de evidenciar a alegação, tampouco a importância recebida.
11. Nesse cenário, uma vez que ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) e, mais ainda, por se tratar de prova ao alcance da parte, já que era microempresário legalmente constituído, ao não demonstrar o valor efetivamente recebido da seguradora, não há como se admitir como verdadeira a alegação de recebimento de valor inferior ao pretendido, criando-se obrigação à requerida apenas com base em alegação destituída de provas. Portanto, não há como subsistir a obrigação da ré em pagar quantia.
IV. Dispositivo
12. preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido apenas para afastar a obrigação de pagar R$ 3.480,00.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente integralmente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, incisos I e II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 10.11.2016.